Tribunal: TJMT
Processo: 1022908-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONSUMIDORA. USUÁRIA DO SERVIÇO CONTRATADO. DESISTÊNCIA DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. LEI N.o 14.034/2020. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. PAGAMENTO DO PACOTE TURÍSTICO EM NOME DE TERCEIRO. PEDIDO DE REMARCAÇÃO NEGADO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o
deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. Imperioso o reconhecimento da legitimidade ativa da Recorrente, porquanto demonstrado ser usuária do serviço de transporte aéreo contratado, conforme se infere no teor dos e-mails encaminhados pela empresa Recorrida no ID 77699472.
3. Trata-se de ação em que a consumidora ADRIANI EVANGELISTA DE ALMEIDA E SILVA postula reparação por danos materiais e morais, aduzindo o seguinte: a) que adquiriu passagens aéreas junto às empresas demandadas no valor de R$ 649,65 (seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos); b) que em razão do agravamento da pandemia desistiu da viagem; c) que solicitou antecipadamente pela remarcação do voo, no entanto, seu pedido foi negado administrativamente.
4. A consumidora desistiu da viagem outrora programada para dia 02/08/2020 em razão doa agravamento a pandemia da COVID-19 e, diligentemente, requereu a remarcação do voo com antecedência de aproximadamente 40 (quarenta) dias, no entanto, o pedido foi negado pela empresa 123 viagens e turismo, consoante se infere no documento colacionado no ID 77699466.
5. A desistência da consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei n.o 14.034 /2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar
os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pela COVID-19.
6. Não há se falar em acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, consistente no reembolso do valor adimplido pelo voo contratado. Isso porque restou evidenciado nos autos que o contrato de transporte aéreo foi adimplido pelo Sr. Sebastião D Santos, padrasto da Recorrente, titular do cartão de crédito em que debitado o valor do pacote.
7. Por outro lado, os danos morais, no caso, revelam-se configurados, ante o descaso das empresas demandadas perante a consumidora. Com efeito, restou comprovada as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito.
8. A toda evidência, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
9. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
10. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido,
mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da consumidora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022908-50.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANI EVANGELISTA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 028.620.461-40 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021